Tribunal: TJDFT
Processo: 0753424-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0753424-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON MOREIRA AGRAVADO: MARILENE DE FATIMA FREITAS D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento apresentado por MILTON MOREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, Distrito Federal, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por MARILENE DE FÁTIMA FREITAS, deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel localizado na QNL 23, Conjunto A, Casa 18, Taguatinga/DF. O agravante alega que não praticou quaisquer atos de esbulho contra a posse da autora. Argumenta que o imóvel em questão integra um espólio indivisível até a conclusão de sua partilha, conforme os princípios da herança previstos no Código Civil, o que impediria a autora de aliená-lo sem a anuência dos demais herdeiros. Sustenta que não existem nos autos do processo de origem provas que comprovem sua responsabilidade por atos de esbulho ou turbação de posse. Aponta, ainda, que residiu no imóvel por muitos anos, preservando-o e conferindo-lhe uma função social, o que reforçaria sua posição como detentor de melhor posse. Defende que a decisão de reintegração de posse causa prejuízos irreparáveis, uma vez que o impede de continuar utilizando o imóvel, além de comprometer direitos relacionados ao espólio e ao condomínio existente entre os herdeiros, conforme o art. 1.791 do Código Civil. O agravante cita jurisprudência para corroborar sua tese, enfatizando que a comprovação de posse e esbulho é requisito indispensável para o deferimento de tutela de urgência em ações possessórias, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil. Por fim, requer o deferimento do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão liminar proferida no processo originário e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o consequente indeferimento do pedido de reintegração de posse formulado pela agravada. Sem preparo, em face do pedido de concessão de gratuidade do justiça contido nas razões recursais. É o relatório. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, em face dos documentos juntados pela Defensoria Pública nos autos de origem, concedo o benefício da gratuidade de justiça tão somente para o processamento do presente recurso, em razão do pleito já ter sido submetido ao Juízo e ainda não analisado. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. Para melhor compreensão, replico o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: A autora formula pedido de reintegração na posse do imóvel sito a QNL 23, Conjunto A, Casa 18 – Taguatinga, Distrito Federal, em caráter de urgência. Aduz, em síntese, que o risco de perigo com difícil reparação decorre da ocupação, pelos réus, de imóvel da autora, mediante o exercício arbitrário das próprias razões, mesmo após ter sido proferida sentença, transitada em julgada, que homologou acordo para desocupação, pelo anterior esbulho ocorrido em 27/09/2022, nos autos do processo RtMtPosse n. 0718923-74.2022.8.07.0007. Na ocasião, teria sido acordado que os réus removeriam os bens em 24/02/2023, conforme id. 194783909, o que foi feito, mas os autores sustentam que houve nova invasão em 04/04/2024, razão pela qual pleiteia a presente medida cautelar. Segundo estabelece o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Estabelece ainda o art. 305, do CPC, que a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verificada a presença de elementos probatórios aptos a indicar a posse da área em disputa e a presença dos requisitos do art. 561 do CPC em favor da parte autora, reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida. Assim, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para deferir a reintegração de posse da autora no imóvel sito a QNL 23, Conjunto A, Casa 18 – Taguatinga/DF. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que haja a desocupação voluntária e, não havendo, o oficial deverá realizar a desocupação forçosa com o mesmo mandado. Fixo a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada ato de turbação e/ou esbulho. Pretende o agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento na inexistência de esbulho e ausência de posse da agravada sobre o bem. Argumenta, ainda, que o bem faz parte de espólio indivisível e que sua permanência no imóvel não configura ato de turbação ou esbulho. Contudo, no caso em análise, não vislumbro presentes os pressupostos para a concessão da medida requerida. Nesse juízo de cognição sumária, verifica-se nos autos elementos probatórios suficientes que indicam a ausência de probabilidade do direito alegado pelo agravante. Conforme consta da decisão de origem, o imóvel objeto da lide foi desocupado em fevereiro de 2023, em cumprimento de sentença homologatória de acordo realizado nos autos de ação possessória anterior manejada pela agravada. Além disso, a agravada realizou reforma no imóvel, colocando-o à disposição para venda ou locação, quando, em abril de 2024, ocorreu novo esbulho, comprovado nos autos. O novo esbulho noticiado encontra respaldo não somente em razão da própria defesa apresentada, mas também, pelo fato de a situação ter sido inicialmente informada nos autos da ação de reintegração de posse anterior, sem êxito, no entanto, vez que aquela demanda já havia sido encerrada com o cumprimento da sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes. Para além disso, como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, trata-se de causa de pedir distinta, uma vez que o período do esbulho atual não estava abrangido pela ação anterior, sendo, portanto, necessária a propositura de nova demanda para tutelar a posse do imóvel após a configuração do novo esbulho. Ademais, a tese do agravante de que o imóvel integra espólio indivisível não se sustenta, considerando que, conforme informações dos autos, os bens do espólio foram objeto de partilha realizada em 2022, por meio de arrolamento sumário, sendo atribuído à agravada o imóvel em questão. Tais fatos foram, inclusive, reconhecidos pelo próprio agravante naqueles autos, reforçando a legitimidade da posse da agravada sobre o bem. Outrossim, o deferimento da tutela de urgência pelo Juízo a quo observou os requisitos legais das ações possessórias previstos nos arts. 560 e 561 do CPC. O período de ano e dia entre o esbulho e o ajuizamento da ação foi respeitado, conforme demonstram os documentos coligidos aos autos, o que confere ainda mais segurança à decisão impugnada. Por fim, os elementos de prova apresentados afastam, nessa análise não exauriente própria do momento, a necessária probabilidade do direito invocado pelo agravante, tornando-se inviável a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator